Tribunal: CARF
Processo: 10865.002249/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002249/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.649 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CIA IND. E AGRICOLA OMETTO E OUTRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE VERIFICADA
Sendo o lançamento o procedimento administrativo constitutivo do crédito
tributário que encerra, estando estritamente obediente aos ditames da lei
inexiste qualquer violação ao princípio da legalidade.
CONFISCO
-
DIREITO
DE
PROPRIEDADE-RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE - INCOMPETÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária(Sum. Carf no 2)
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS - RELAÇÃO DE VINCULOS
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Sum. Carf no 88)
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - DEVER INSTRUMENTAL
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002249/2007-18
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002249/2007-18

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 24/11/2006, precisamente às 08:40, foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD
no 35.927.731-4 para cobrança solidária ao grupo econômico integrado pela CIA IND. E
AGRICOLA OMETTO E OUTRA de multa no valor de R$ 387.578,25 (CFL 89), com ciência
em 28/11/2006, fls. 3 e ss. O lançamento é motivado por descumprimento de dever instrumental,
traduzido na OMISSÃO quanto à elaboração e mantença atualizada de Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP com abrangência das atividades desenvolvidas pelo trabalhador e quanto ao
fornecimento de cópia autenticada de referido documento a este, nos termos da lei e no período
de 01/01/2004 a 31/03/2006, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho ou do desligamento
do cooperado, para aqueles que foram sujeitos a agentes nocivos à saúde ou integridade física.
Referida autuação foi precedida por fiscalização tributária, abrangendo o período
de janeiro de 1999 a março de 2006, conforme Mandado de Procedimento no 09292035F00,
iniciada em 10/03/2006, fls. 10 e em 23/08/2006, fls. 38, encerradas em 24/11/2006, fls. 34,
sendo instruída por relatório fiscal circunstanciando fatos, fls. 37 e ss, e por anexos e cópia de
documentos, fls. 41 e ss.
Em apertada síntese, foi verificada a demissão de 335 funcionários no período
fiscalizado, que trabalhavam em setores com exposição a agentes nocivos, para os quais o
contribuinte não comprovou a entrega de cópia do Perfil Profíssiográfico Previdenciário – PPP.
O valor da multa aplicada foi o mínimo estabelecido no art 283, I, h do
Regulamento da Previdência Social – RPS, vigente à época dos fatos, atualizado pela Portaria do
Ministério da Previdência Social - MPS N°. 342 de 16/08/2006, como R$ 1.156,95 (um mil
cento e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), por PPP não emitido e/ou não
entregue ao segurado, quando da rescisão do contrato de trabalho. Valor da Multa = 335 x
1.156,95 = R$ 387.578,25.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte, por advogado representado,
instrumento a fls. 110, apresentou defesa juntada a fls. 96 e ss, alegando, em síntese, violação ao
princípio da estrita legalidade, já que a multa foi aplicada com base em fundamento descrito em
decreto, RPS, e instrução normativa, extrapolando o que diz a lei, em sentido estrito; ofensa ao
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002249/2007-18

princípio do não confisco e do direito de propriedade, ao que considera a multa aplicada
extremamente excessiva, abusiva e confiscatória; violação ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade. Aduz também que os diretores da empresa não são responsáveis pela infração
e que emitiu e atualizou todos os documentos exigidos, entendendo não haver razão para a
cobrança e que o INSS não sofreu qualquer prejuízo pela falta inicial da documentação.
Por derradeiro requereu o provimento de sua peça impugnatória, com a declaração
de insubsistência do auto de infração.
Juntou cópia de documentos a fls. 112 e ss.
REVISÃO DE OFÍCIO
A autuação foi submetida à revisão, fls. 154/155, com aplicação da multa pela
metade para omissão referente ao Sr. Antônio Carlos Milani, modificando então o lançamento
para R$ 386.999,77.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas – SP julgou a impugnação
procedente em parte, conforme DECISÃO – NOTIFICAÇÃO no 21.424.4/0368/2007, em
25/04/2007, fls. 157/166, reduzindo a multa aplicada para R$ 386.421,30 em razão de ter o
infrator corrigido a falta, nos termos do art. 291, §1o do Regulamento da Previdência Social,
Decreto no 3.048, de 1999.
O processo foi transferido para a Secretaria da Receita Federal do Brasil em
30/04/2007, fls. 177.
O contribuinte foi regularmente notificado em 07/03/2008, fls. 183.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/04/2008, fls. 186 e ss, o recorrente, por advogado assistido, instrumento a
fls. 110, interpôs recurso voluntário.
As razões recursais são idênticas àquelas apresentadas na primeira peça de defesa
e já relatadas.
Em 07/05/2009, o recorrente apresentou requerimento, fls. 221 e ss, em que
informa modificação na legislação, em especial o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
especialmente quanto ao inc. II do dispositivo, com a redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008, socorrendo-se da chamada retroatividade benigna, por tratar de infração, com
fundamento no art. 106, II “c” do Código Tributário Nacional para requerer o novo tratamento,
já que entende a perfeita subsunção do fato à norma.
É o relatório!

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002249/2007-18

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
O requerimento apresentado em 07/05/2009 é extemporâneo, contudo, refere-se à
modificação de direito, ao que o conheço com fundamento no art. 16, §4o, b do Decreto no
70.235, de 1972.
Não foi arguida preliminar e tampouco identifiquei prejudicial, ao que passo a
exame de mérito.
a) Violação ao princípio da estrita legalidade
Em exame à autuação, observei que se refere a descumprimento de dever
instrumental, qual seja, OMISSÃO quanto à elaboração e mantença atualizada de perfil
profissiográfico, com abrangência das atividades desenvolvidas pelo trabalhador sujeito a
agentes nocivos à saúde ou integridade física e quanto ao fornecimento de cópia autenticada de
referido documento ao mesmo, nos termos da lei e no período de 01/01/2004 a 31/03/2006, por
ocasião da rescisão do contrato de trabalho.
A fundamentação utilizada pela autoridade, fls. 3, é o art. 58, §4o da Lei no 8.213,
de 1991 e art. 283, I, h do Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048, de 1999.
Ao examinar pormenorizadamente o fato, primeiramente chamo atenção à dicção
do dispositivo citado acima da Lei no 8.213, de 1991, conforme abaixo o transcrevo:
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando
da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. (Incluído
pela Lei no 9.528, de 1997)
Destaque-se tratar de obrigação legal previdenciária de fazer, que se traduz no
dever de ELABORAR, MANTER ATUALIZADO e FORNECER UMA CÓPIA ao trabalhador
sujeito a agentes nocivos à saúde, importante documento histórico-laboral que reúne, entre outras
informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica,
durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa.
Claramente, o dispositivo legal transcrito e a obrigação de fazer em análise se
voltam para CADA TRABALHADOR, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO.
O art. 133 da Lei no 8.213, de 1991 informa que a infração aos seus dispositivos
sujeita o responsável à multa pecuniária.
Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta Lei, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, à
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002249/2007-18

O art. 283, caput e inc. I, alínea “h” do Regulamento da Previdência Social,
Decreto no 3.048, de 1999, com redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003, prescrevem o
seguinte:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de
acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003) (grifo
do autor)
(...)
h) deixar a empresa de elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento; e
(Incluída pelo Decreto no 4.862, de 2003) (grifo do autor)
Fica suficientemente claro, pelos dispositivos normativos transcritos e ao
contrário do que alega o recorrente, que foi observada a ESTRITA LEGALIDADE, tendo
sido cobrado o valor mínimo, atualizado pela Portaria do Ministério da Previdência Social
- MPS N°. 342 de 16/08/2006, como R$ 1.156,95 (um mil cento e cinquenta e seis reais e
noventa e cinco centavos), por PPP não emitido e/ou não entregue ao segurado, quando da
rescisão do contrato de trabalho, sendo atualmente esse valor atualizado para R$ 2.656,61 (valor
mínimo), conforme o art. 8o, inc. III da PORTARIA SEPRT No 477, DE 12 DE JANEIRO DE
2021.
Portanto não vislumbro direito na alegação.
b) Ofensa ao princípio do não confisco e do direito de propriedade - violação
ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
Tratando-se de estrito cumprimento de dispositivos legais, conforme já
demonstrado, a análise de violação aos princípios destacados passa, inexoravelmente, pela
verificação da constitucionalidade da própria lei, já que a autoridade tributária somente
subsumiu fato a norma, aliás atividade plenamente vinculada nos termos em que rege o art. 142
da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Quanto a suposta inconstitucionalidade de legislação tributária, aplico o
precedente abaixo transcrito como razão de decidir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)
c) Alegação de irresponsabilidade dos diretores da empresa e ausência de
prejuízo do INSS
Aduz o recorrente que os diretores da empresa não são responsáveis pela infração
e que emitiu e atualizou todos os documentos exigidos, entendendo não haver razão para a
cobrança e que o INSS não sofreu qualquer prejuízo pela falta inicial da documentação.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002249/2007-18

Verifico tratar da relação de co-responsáveis - CORESP e de vínculos, que
constam a fls. 6/9.
Aplico aqui o precedente abaixo:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Sum. Carf no 88) (grifo do autor)
Quanto à alegação de inexistência de prejuízo ao INSS, verifico que se trata de
obrigação tributária acessória e autônoma, vez que se volta à instrumentalização do estado
brasileiro, por meio de deveres certos e determinados por lei, sendo o simples fato de sua
inobservância suficiente para convertê-la em principal relativa à penalidade pecuniária, o que se
verificou in casu, nos termos em que rege o art. 113, §§2o e 3o do CTN, que abaixo transcrevo:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.(grifo do autor)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.(grifo do autor)
d) Conclusão
Por tudo posto, voto pela improcedência do recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 232
DF CARF MF
Original